Tribunal: STF
Processo: AP 1861
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Embargos Infringentes opostos por RILVA CRISTINA GONÇALVES FERNANDES (eDoc. 90) em face de Acórdão condenatório proferido pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE, assim ementado (eDoc. 102):

Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS. ACAMPAMENTO ILEGAL EM FRENTE DE QUARTEL-GENERAL DO EXÉRCITO. DEFESA INCONSTITUCIONAL DE GOLPE DE ESTADO, INTERVENÇÃO MILITAR E ATAQUES À INDEPENDÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. CRIMES MULTITUDINÁRIOS DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (CP, ART. 288, CAPUT) E INCITAÇÃO DE ANIMOSIDADE DAS FORÇAS ARMADAS CONTRA OS PODERES CONSTITUCIONAIS (CP, ART. 286, PARÁGRAFO ÚNICO). MATERIALIDADE E CO-AUTORIA DE RILVA CRISTINA GONÇALVES FERNANDES COMPROVADAS. AÇÃO PENAL PROCEDENTE.
1. Competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para processamento e julgamento da presente ação penal, em face de evidente conexão entre as condutas denunciadas e aquelas investigadas no âmbito mais abrangente dos procedimentos envolvendo investigados com prerrogativa de foro, conforme já decidido por esse Plenário no momento do recebimento da denúncia. Precedentes. 
2. Ausência de suspeição ou impedimento desta Relatoria e dos Ministros desta Corte. Pedido extemporâneo. Insuficiência das razões objetivas na fundamentação do pedido. Precedentes. Preliminar rejeitada.
3. Absoluto respeito ao Devido Processo Legal e seus princípios corolários: Ampla defesa e contraditório. Cerceamento de defesa inexistente, na medida em que à defesa foi oportunizada a utilização das faculdades processuais que asseguram a sua efetiva participação no impulsionamento e desdobramentos do feito, a viabilizar, inclusive, a utilização de todos os meios legítimos de prova para refutar a tese sustentada pela acusação na denúncia.
4. Contexto de crimes multitudinários. Acampamento em frente de Quartel General do Exército, em Brasília, com complexa estrutura organizacional. Estabilidade e permanência comprovados. Propósito criminoso amplamente difundido e previamente conhecido. Manifestantes induzindo e instigando as Forças Armadas à tomada inconstitucional de poder, mediante uso da força e quebra da normalidade democrática.
5. CONFISSÃO DE 529 CO-AUTORES – ao realizarem Acordos de não persecução penal (ANPP) com a PGR – da prática dos crimes de associação criminosa (CP, art. 288, caput) e incitação ao crime, equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (CP, art. 286, parágrafo único). PRISÃO DA ACUSADA no acampamento em frente ao Quartel-General do Exército. 
6. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PENAL para CONDENAR a ré RILVA CRISTINA GONÇALVES FERNANDES, em concurso material (CP, art. 69) à (1) 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por pena restritiva de direitos; (2) 20 (vinte) dias multa, cada um no valor de ½ (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 286, parágrafo único, do Código Penal; (3) R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), como pagamento do valor mínimo indenizatória à título de danos morais coletivos, a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 

A Defesa da ré RILVA CRISTINA GONÇALVES FERNANDES sustenta,  em síntese, que devem prevalecer os votos divergentes dos Ministros NUNES MARQUES e ANDRÉ MENDONÇA (eDoc. 90).
Ao final, requer que o recurso seja conhecido e provido.

É o relatório. DECIDO.

As hipóteses de cabimento destes embargos estão previstas no art. 333, caput, e parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

Art. 333. Cabem embargos infringentes à decisão não unânime do Plenário ou da Turma.
I - que julgar procedente a ação penal;
II - que julgar improcedente a revisão criminal;
III - que julgar a ação rescisória;
IV - que julgar a representação de inconstitucionalidade;
V - que, em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado
Parágrafo único. O cabimento dos embargos, em decisão do Plenário, depende da existência, no mínimo, de quatro votos divergentes, salvo nos casos de julgamento criminal em sessão secreta.
É pacífica a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que o cabimento de embargos infringentes em face de acórdão condenatório proferido pelo PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos termos do art. 333, I, parágrafo único, RiSTF, exige divergência consubstanciada em ao menos 4 (quatro) votos absolutórios próprios: AP 470-Décimos-EI-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 4/11/2015; AP 481-EI, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, Dje de 19/2/2014; AP 965-ED-TP, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, 1ª Turma, Dje de 6/10/2022; e AP 409 EI-AgR-segundo, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 1º/9/2015, este último assim ementado:

EMBARGOS INFRINGENTES AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS, PRIVATIVO DO RÉU SUBSISTÊNCIA DO ART. 333, n. I, DO RISTF NECESSIDADE DE QUE HAJA, PELO MENOS, 04 (QUATRO) VOTOS DIVERGENTES FAVORÁVEIS AO RÉU E, ASSIM MESMO, CONVERGENTES NO SENTIDO DE SUA ABSOLVIÇÃO INOCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE TAL SITUAÇÃO DECISÃO QUE, CORRETAMENTE, NÃO CONHECE DOS EMBARGOS INFRINGENTES PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (AP 470-Terceiros-EI-AgR/MG, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA AP 470-Décimos-EI-AgR/MG, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA AP 481-EI/PA, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.) PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. Os embargos infringentes do julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de processo penal originário ainda subsistem em nosso ordenamento positivo, eis que a norma inscrita no art. 333, inciso I, do RISTF foi recebida pela vigente Constituição da República com força e eficácia de lei. Precedente: AP 470-AgR-vigésimo sexto/MG, Pleno, julgado em 18/09/2013. Essa modalidade recursal de que somente a Defesa pode utilizar-se contra condenações penais originárias proferidas pelo Supremo Tribunal Federal depende, quanto à sua admissibilidade, da existência, em favor do réu, de, pelo menos, 04 (quatro) votos vencidos de conteúdo absolutório em sentido próprio, não se revelando possível, porém, para efeito de compor esse número mínimo, a soma de votos minoritários de conteúdo diverso, como, p. ex., a soma de 03 (três) votos absolutórios com 02 (dois) votos meramente declaratórios de prescrição penal. Precedentes do Plenário do Supremo Tribunal Federal. Distinção necessária, para os fins do parágrafo único do art. 333 do RISTF, entre votos minoritários de conteúdo absolutório em sentido próprio e aqueles que meramente declaram consumada a prescrição penal. Doutrina. Jurisprudência.

Em casos análogos ao desta Ação Penal, o PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE reafirmou o seu entendimento: AP 1.069 AgR/DF, AP 1.162 AgR/DF, AP 1.186 AgR/DF, todos de minha relatoria, este último assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS INFRINGENTES NA AÇÃO PENAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 333, I, PARÁGRAFO ÚNICO DO RISTF. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É pacífica a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que o cabimento de embargos infringentes em face de acórdão condenatório proferida pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos termos do art. 333, I, parágrafo único, RISTF, exige divergência consubstanciada em ao menos 4 (quatro) votos absolutórios próprios.
2. No presente caso, o acórdão embargado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo da norma regimental, o que impede o conhecimento do recurso.
3. Agravo Regimental a que se nega provimento. Certificação do trânsito em julgado, independente de publicação.
No caso da ré RILVA CRISTINA GONÇALVES FERNANDES, não há 4 (quatro) votos absolutórios próprios, assim como não há 4 (quatro) votos pelo reconhecimento da incompetência desta CORTE.
Nesse sentido, devem ser inadmitidos os embargos infringentes que não se amoldam ao entendimento desta SUPREMA CORTE e à previsão taxativa do art. 333, I, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Igualmente, determinando a rejeição dos infringentes, quando não presente o número mínimo de votos absolutórios próprios (4 no Plenário e 2 na Turma), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL autoriza a decretação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do Acórdão, e o imediato cumprimento da decisão condenatória:

4. DECISÃO MONOCRÁTICA REFERENDADA no sentido de NÃO ADMITIR OS EMBARGOS INFRINGENTES, considerando o caráter MERAMENTE PROTELATÓRIO, com a CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA PRESENTE AÇÃO PENAL e DETERMINANDO ao réu FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO o IMEDIATO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA TOTAL FIXADA EM 8 (OITO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E 90 (NOVENTA) DIAS-MULTA, EM REGIME FECHADO COMO O INICIAL DO CUMPRIMENTO DA PENA, NOS TERMOS DO ARTIGO 33, §2º, ‘A’ DO CÓDIGO PENAL.
 (AP 1.025 ED-terceiros-EI-Ref, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno,DJe de 23/6/2025).
 
Nesse mesmo sentido: “2. Embargos infringentes contrários ao entendimento desta SUPREMA CORTE. Hipótese que não se amolda à previsão taxativa do art. 333, I, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. Certificação do trânsito em julgado, independentemente de publicação do acórdão referente ao presente julgamento” (AP 1.087 ED-EI-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 28/2/2025).
 Ressalte-se, ainda, no sentido de ser autorizado o início imediato da execução da pena, independentemente de publicação da decisão que reconhece o caráter protelatório do recurso, o qual se mostra ineficaz para impedir o trânsito em julgado da condenação, pacífica jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: AI 260.266 AgR-ED-ED, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 16/6/2000; AI 387.912 AgR-AgR-ED-ED, Rel. Min. NELSON JOBIM, Segunda Turma, DJ de 6/8/2004; AI 522.065 AgR-ED-ED, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJ de 10/2/2006; AP 470 EDj-segundos-ED, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 3/12/2013; AI 861.522 AgR-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 5/6/2015; AP 409 EI-AgR-segundo-ED, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 22/2/2016; ARE 953.566 AgR-ED-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/5/2018; AP 644 ED-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 21/2/2019; RE 1.145.965 AgR-EI-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/4/2019; ARE 871.589 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2025; ARE 1.470.500 ED-AgR-EDv-ED-AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 5/6/2024.
Acrescente-se, por fim, que o caráter procrastinatório do recurso deve ser reconhecido monocraticamente pelo Ministro relator, o qual tem competência também para determinar o trânsito em julgado e o imediato cumprimento da pena, conforme pacificado no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nas decisões monocráticas proferidas no ARE 1.502.181 AgR-ED-EDv, Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), DJe de 15/10/2024; no ARE 1.479.677 AgR-ED-EDv, Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), DJe de 7/6/2024; na AP 470 EI-DÉCIMOS QUINTOS, Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 16/12/2013; na AP 996 ED-SEGUNDOS-ED, Min. EDSON FACHIN, DJe 5/11/2019; na AP 863 EI, Min. EDSON FACHIN, DJe de 1º/2/2018. 
Neste último julgado, de relatoria do nosso eminente Presidente, Min. EDSON FACHIN (AP 863 EI, Min. EDSON FACHIN, DJe de 1º/2/2018), foi reconhecida a manifesta inadmissibilidade dos embargos infringentes então opostos, pelas mesmas razões que fundamentam a presente decisão:
 
“O presente caso demanda solução idêntica. A manifesta inadmissibilidade dos embargos infringentes ora opostos, na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, revela seu caráter meramente protelatório, razão por que não impede o imediato cumprimento da decisão condenatória (grifo nosso).
5. Determino, pois, o imediato início da execução do acórdão condenatório com a extração de carta de sentença, na forma da Resolução 113/2010 do CNJ.
Delego competência para os atos de execução ao Juízo das Execuções Penais do Distrito Federal. Precedentes: AP 470 QO-Décima Primeira, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 19/2/2014; AP 396 ED-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 30/9/2013; e AP 563, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 15/9/2015”.
No que diz respeito aos demais pedidos formulados, em virtude da ausência de trânsito em julgado desta Ação Penal, tais pedidos devem ser apreciados em momento oportuno, no curso da Execução Penal, e nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei 7.210/1984.
Diante do exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 335, § 1º, do RISTF, NÃO ADMITO OS EMBARGOS INFRINGENTES, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade, pois ausente o número necessário de votos absolutórios próprios (quatro) e DETERMINO O IMEDIATO TRÂNSITO EM JULGADO.

CERTIFIQUE-SE IMEDIATAMENTE O TRÂNSITO EM JULGADO independentemente da publicação desta decisão.
Em virtude do trânsito em julgado desta Ação Penal, DETERMINO o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a RILVA CRISTINA GONÇALVES FERNANDES (CPF nº 601.054.534-04), nos seguintes termos:

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

DETERMINO, ainda, a expedição de guia de execução penal a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Alternativas da Comarca de João Pessoa/PB, à qual delego a competência para a imediata determinação das providências cabíveis, com a devida prestação de informação sobre o seu cumprimento. 
Deverá o Juízo da Vara de Execução de Penas Alternativas da Comarca de João Pessoa/PB encaminhar mensalmente – ou no caso de qualquer intercorrência –, a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, relatório circunstanciado sobre o cumprimento da pena pela condenada, cabendo-lhe dar ciência a esta SUPREMA CORTE de qualquer circunstância relevante no curso do cumprimento da reprimenda. 
DETERMINO, ainda, a extração de certidão do acórdão para fins de execução da pena de multa fixada, com remessa da mesma à Procuradoria-Geral da República, para ajuizamento oportuno, junto à Vara de Execução Criminal competente, da execução respectiva, nos termos do art. 164 e seguintes da Lei de Execução Penal c/c. art. 51 do Código Penal.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se. 
Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente